Tribunal: TJDFT
Processo: 0731998-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:
CREDOR: IEDA DE SOUZA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL 0731998-75.2020.8.07.0000 DESPACHO 1. Defiro o pedido de habilitação do Dr. Davi de Souza Magalhães, OAB/DF no 66.298, como patrono da credora IEDA DE SOUZA MAGALHÃES, nos termos da procuração de ID 20954923 e documento de ID 20954925. Proceda a Secretaria da Coorpre com as retificações necessárias. 2. O Distrito Federal informou que apresentou impugnação ao presente precatório no Juízo de Origem (ID 22230330). Assim, aguarde-se decisão preclusa do Juízo Fazendário pelo prazo de 90 (noventa) dias. Transcorrido “in albis” o prazo citado, oficie-se ao referido Juízo, consultando-o acerca da decisão relativa à impugnação formulada pelo Ente Devedor. Por fim, com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento preferencial, por ora, considero prejudicado o cumprimento da decisão que deferiu o pedido de superpreferência constitucional (ID 21315900) até decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto